Tribunal: STF
Processo: RE 409919
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR.
ACIDENTE DO TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 118 DA LEI Nº
8.213/91. DECISÃO PLENÁRIA DO STF.
O Plenário deste excelso
Tribunal julgou improcedente pedido formulado na ADI 639, Relator o
Min. Joaquim Barbosa, em que se pretendia a declaração de
inconstitucionalidade do art. 118 da Lei nº 8.213/91.
Na ocasião,
agreguei o fundamento de que o inciso I do art. 7o da Carta Magna
não cuida da estabilidade pro tempore, mas, sim, da estabilidade em
caráter contínuo, o que exigiria a disciplina da matéria por meio de
 Lei Complementar. No caso, a norma federal ordinária de proteção ao
 trabalhador rima com outra de índole constitucional, qual seja, o
inciso XXII do art. 7o da Carta de Outubro, que impõe ao empregador
a  "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança".
Tenho, assim, que o dispositivo
ordinário federal veio num contexto que levou muito mais em linha de
 conta a saúde debilitada do trabalhador, após o acidente, do que
propriamente dispor, em caráter permanente, sobre a estabilidade no
respectivo emprego.
Agravo regimental a que se nega provimento.